Tribunal: TJES
Processo: 5001014-97.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001014-97.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR DA COSTA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001014-97.2017.8.08.0014

RECTE.:
LEOMAR DA COSTA

RECDO.:
SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL DECORRENTE DO
ROMPIMENTO DA BARRAGEM
EM MARIANA/MG. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO MÉRITO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 87716 – Id original 1620507).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (Id 87720 – Id original 1698103 e Id 87725 – Id original 1718191).

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id 87715 – Id original 1618347), eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC/2015, isentando-a do recolhimento de preparo.

Extrai-se da inicial que a parte Autora pleiteia indenização por dano moral, arguindo que sofreu danos
pela interrupção do serviço de fornecimento de água por vários dias no Município de Colatina, e outros graves transtornos e constrangimentos,
decorrente
da enxurrada de rejeitos lançada no leito do Rio Doce, após o rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana- Minas Gerais (MG).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 87713 – Id original 1503211), em que o juízo
a quo
declarou
extinto o processo sem julgamento do mérito,
os termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.

O Recorrente interpôs recurso inominado pleiteando que seja aceita

a petição inicial, sob argumento que essa preenche os requisitos de admissibilidade, e consequentemente que seja julgado procedente os pedidos autorais.

Pois bem, após análise detida dos autos coaduno com entendimento do juiz de piso, tendo em vista que verifico que o Recorrente não colacionou nos autos documentos com força probatória para comprovar o seu vínculo com a causa de pedir, isso é,
suposta vítima da interrupção dos serviços
(abastecimento de água fornecido pela
Autarquia Municipal SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental),
no período em que houve a suspensão do abastecimento de água.

Diante da peculiaridade do caso, ou seja, da magnitude dos fatos narrados nos autos, compreendo que se faz necessários elementos probatórios mais robustos para comprovar a existência de vínculo do Autor com as questões debatidas nessa lide, tal exigência decorre do direito processual, que visa conceder uma tutela jurisdicional de forma justa, e para tanto permite ao julgador analisar o caso concreto e exigir determinados elementos probatório que possam lhe assegurar a veracidade das informações e dos fatos narrados, afastando assim qualquer distorção da realidade dos fatos por meio de fraude, no teor do artigo 5ª e 6º da Lei 9.099/95.

Embora o Autor tenha apresentado uma Declaração de Endereço/residência, tendo como declarante o titular da fatura emitida pela
SANEAR, sigo o mesmo entendimento do magistrado de piso, de que esse documento não se revela adequado ou suficiente para tal fim, mediante a excepcionalidade do caso.

Registra-se que observo que esse documento não está com firma reconhecida, e nem a parte Autora apresentou o documento pessoal do suposto declarante, para que pudesse ao menos conferir as assinaturas. Na verdade, essa declaração poderia ser subscrita por qualquer punho escritor.

Desse modo, concluo que a parte Autora não preencheu os requisitos necessários para propositura dessa lide, nos termos dos artigos 320 c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Ademais, a r. sentença julgou pela extinção da lide sem julgamento do mérito, podendo ainda, a parte Autora, se for do seu interesse, propor nova ação apresentando os documentos necessários para tal.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da lei 9099/95 e
do Enunciado nº 11
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida em todos seus termos.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.